Tribunal: CARF
Processo: 10380.005947/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005947/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.657 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TERMO INICIAL DE
CONTAGEM DO PRAZO.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF no 101).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 287/319) interposto pelo Contribuinte
FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL LTDA, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/FOR (e-fls.
265/273), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 03/19) Debcad
no 37.043.233-9 (CFL 34), conforme ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005947/2007-18
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.657 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005947/2007-18

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007
PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM
TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA,
FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXIGÊNCIA
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A obligatio acessória visa facilitar a verificação, pelo fisco, do cumprimento da
obrigação principal por parte do sujeito passivo, daí porque a lei previdenciária prevê a
necessidade de discriminar os fatos geradores das contribuições sociais.
A obrigação acessória pode existir sem que, necessariamente, haja a obrigação
principal.
Lançamento Procedente
O lançamento foi motivado pelo fato da empresa ter deixado de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, fatos geradores das contribuições
previdenciárias, infringindo o disposto no art. 32, II da Lei 8.212/91 combinado com a disciplina
dos art. 225 II e parágrafos 13 a 17do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
A multa foi aplicada em seu valor mínimo (art. 292, I do RPS) dada a inexistência
de circunstâncias agravantes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/01/2009 (e-fl.283), o
contribuinte interpôs em 16/02/2009 recurso voluntário (e-fls. 287/319), no qual maneja a
extinção do crédito tributário pela decadência, quer seja pelo art. 150, §4o do CTN ou pelo artigo
173, I, do CTN.
Acrescenta que se o crédito principal não pode mais ser cobrado em razão da
decadência, consequentemente desaparece o direito de exigir o cumprimento de deveres a ele
relacionado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Cuida o presente lançamento de multa por descumprimento de obrigações
acessórias, instituídas na forma do disposto no art. 32, inciso II da Lei no 8.212/91.
A matéria em discussão é a decadência, sendo que o litígio envolve as
competências de 01/1996 a 12/1998 e a ciência da autuação ocorreu em 15/02/2007 (e-fl. 03).
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.657 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005947/2007-18

Acerca do tema, aplico o entendimento pacificado no âmbito do CARF, consoante
se extrai do Enunciado de Súmula CARF n.o 148, abaixo transcrito:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse contexto, a contagem do prazo decadencial tem como termo de início o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme consta da Súmula CARF n.o 101, com segue:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Destarte, considerando-se que o Contribuinte foi cientificado do Auto de Infração
em 15/02/2007, e que os fatos geradores ora tratados ocorreram no período de 01/1997 a
12/1998, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, verifica-se a ocorrência da decadência de todo o
período lançado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recuso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital